Tribunal: STF
Processo: Pet 7354
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Petição. Falsidade ideológica eleitoral (art. 350, Código Eleitoral). Inquérito. Instauração pretendida. Indeferimento. Desaprovação de contas por Corte Eleitoral. Fato que não tipifica, por si só, o crime em questão. Simples presunção de omissão de despesas na prestação de contas. Parlamentar que se limitou a submeter aos órgãos de controle eleitoral a documentação de que dispunha, tal como entregue pelos emitentes. Ausência de sua modificação. Recurso não provido.



    1. A mera desaprovação das contas pela Corte Eleitoral não tipifica, por si só, o crime do art. 350 do Código Eleitoral.



    2. O tipo penal em questão exige a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante e o dolo de omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar ou de nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins eleitorais.



    3. A pretensão de instauração de inquérito se lastreia na mera presunção de que determinadas despesas teriam sido omitidas na prestação de contas.



    4. O parlamentar se limitou a submeter aos órgãos de controle eleitoral a documentação de que dispunha, tal como entregue pelos emitentes, sem modificar sua substância.



    5. Ausentes elementos que indiquem a alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante imputável ao parlamentar, inexiste base empírica idônea mínima para a instauração de inquérito.



    6. Agravo regimental não provido.